Tribunal: TJSP
Processo: 1014865-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão do Município à redução do valor da causa, por se tratar de causa de valor inestimável – Ocorrência – Nas ações de fornecimento de medicamento, o valor atribuído à causa é meramente estimativo, não sendo o caso de aplicação do art. 292, §2o do Código de Processo Civil – HONORÁRIOS – Por se tratar de causa de valor inestimável, os honorários devem ser

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Pretensão do Município à redução do valor da causa, por se tratar de causa de valor inestimável – Ocorrência – Nas ações de fornecimento de medicamento, o valor atribuído à causa é meramente estimativo, não sendo o caso de aplicação do art. 292, §2o do Código de Processo Civil – HONORÁRIOS – Por se tratar de causa de valor inestimável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – Recurso provido.